Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711058-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOMMIDES JOSE VIANA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifeste-se a parte contrária em cinco dias. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito